Tribunal: TJMT
Processo: 1022060-67.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022060-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), THAWANA THAMIRIS CARVALHO ROCHA - CPF: 046.089.111-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante do indeferimento da inicial por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária é suficiente para configurar a mora do devedor, pressuposto processual específico indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, considerando-se a aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e as exigências do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi remetida com endereçamento incompleto e diverso daquele especificado no contrato de alienação fiduciária, verificando-se divergência na identificação da quadra (ausência da especificação complementar "C"), configurando vício substantivo que compromete a validade da constituição em mora.

4. Embora o Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo destinatário, exige-se, como pressuposto essencial, que a notificação seja remetida ao endereço indicado no contrato, requisito não observado no caso em análise.

5. A especificação "C" na identificação da quadra não constitui mero complemento irrelevante, mas elemento essencial de identificação do imóvel no contexto de loteamento, cuja ausência pode direcionar a correspondência a local diverso do pretendido, comprometendo a finalidade constitutiva da notificação.

6. A ausência de comprovação válida da mora configura falta de pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária não configura válida constituição em mora do devedor, mesmo que o aviso de recebimento retorne com a anotação 'ausente', constituindo ausência de pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Súmula 72; TJ-MT, Apelação Cível 1042717-21.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1007726-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1022060-67.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
THAWANA THAMIRIS CARVALHO ROCHA
, que julgou extinto os autos, sem resolução do mérito, diante do indeferimento da inicial, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida aplicou equivocadamente o art. 485, I, do CPC, ao extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência de comprovação da constituição em mora da parte devedora. Sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço exato constante do contrato firmado entre as partes, sendo que o aviso de recebimento retornou com a anotação “ausente”, o que, segundo o Tema Repetitivo 1132 do STJ, é suficiente para comprovar a mora, não sendo exigível a demonstração do recebimento efetivo pelo destinatário.

Afirma ainda que eventual omissão de complementação do endereço, como a ausência da letra “C” na indicação da quadra, não comprometeu a tentativa de entrega, visto que o AR não apontou insuficiência ou inexistência do local. Invoca, para tanto, o recente julgamento do REsp 1.951.662/RS, que consolidou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente do seu recebimento, inclusive nas hipóteses em que a devolução se dá por ausência do destinatário. Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto os autos, sem resolução do mérito, diante do indeferimento da inicial, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor.

A controvérsia central trazida a esta Corte refere-se à validade da notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira para fins de comprovação da mora do devedor fiduciante, pressuposto processual específico indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disciplina o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

No caso em apreço, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo indeferimento da inicial, com fundamento na ausência de comprovação válida da mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço correto do contrato, sendo que eventual divergência no complemento do endereço (ausência da letra "C" na indicação da quadra) não comprometeu a tentativa de entrega, visto que o AR retornou com a indicação "ausente" e não "endereço insuficiente" ou "não existe o número".

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença não merece reforma.

O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 2º, §2º, dispõe que:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "
para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
" (Tema 1.132). Contudo, embora o referido entendimento dispense a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo destinatário, exige-se, como pressuposto essencial de validade da constituição em mora, que a notificação seja remetida ao endereço indicado no contrato.

No caso em análise, verifico a partir da documentação acostada aos autos que a notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada ao endereço "RUA H-1 8
Q8
TRES BARRAS RESIDENCIAL WANTUIL DE FREITAS, CUIABÁ-MT, 78056-618", conforme se constata no AR juntado pela instituição financeira (id. 302228360).

Ocorre que o instrumento contratual de alienação fiduciária firmado entre as partes indica como endereço da apelada "RUA H-1, 8/
QD 8C
, RESIDENCIAL WANTUIL DE FREITAS, CUIABÁ-MT, 78056-618" (id. 302228355). A divergência é manifesta: na notificação consta apenas "Q8", quando o correto seria "QD 8C", com a devida especificação complementar.

Não se trata, pois, de mero erro material sem relevância jurídica, mas de endereçamento notoriamente diverso do contratual, em dissonância com a exigência legal e jurisprudencial para a válida constituição em mora do devedor fiduciante.

Ressalto que, embora a apelante sustente que o AR retornou com o aviso de "AUSENTE", e não com "ENDEREÇO INSUFICIÊNTE" ou "NÃO EXISTE O NÚMERO", tal circunstância, por si só, não é apta a comprovar que a notificação foi de fato entregue no endereço correto constante no contrato. Isto porque o carteiro poderia ter tentado a entrega em outro imóvel da mesma rua, correspondente à numeração constante na notificação erroneamente endereçada.

A especificação "C" na quadra não representa mero complemento irrelevante, mas elemento essencial de identificação do imóvel no contexto de um condomínio ou loteamento, onde a ausência dessa informação pode direcionar a correspondência a local diverso do pretendido.

Ademais, verifico que consta nos autos outros documentos contemporâneos à notificação, como a conta de energia elétrica (id. 302228357), que comprovam o endereço real da apelada, coincidente com aquele declarado no contrato, isto é, "RUA H-1, 8/QD 8C, RESIDENCIAL WANTUIL DE FREITAS, CUIABÁ-MT".

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042717-21.2023 .8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA
-TEMA 1132 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007726-88.2024 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO CONTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA JUSTIFICAR A BUSCA E APREENSÃO, RESTANDO INVÁLIDA A LIMINAR CONCEDIDA
- REFORMA DA R. DECISÃO OBJURGADA - RECURSO PROVIDO.
A notificação extrajudicial encaminhada para a constituição em mora do agravante não foi endereçada para o endereço correto, não podendo ser reputada válida
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184542820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024 - destaquei).

Desta forma, não restou demonstrada a válida constituição em mora da apelada, pressuposto processual específico e indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e Súmula 72 do STJ, segundo a qual "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

A ausência de comprovação da mora, por sua vez, configura falta de pressuposto processual específico indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025